Tribunal: TJSP
Processo: 1058598-55.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1058598-55.2017.8.26.0576/50001, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado LEANDRO MANZANARES
CAVALLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1058598-55.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1058598-55.2017.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (7a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: LEANDRO MANZANARES CAVALLI
VOTO No 33.611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI)
OU ATIVIDADE CONGÊNERE. COBRANÇA PELO PROMITENTE-
VENDEDOR. Alegação de obscuridade e contradição
acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ
ao
caso
concreto.
Manifestação
clara
de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra o V. Acórdão
da Câmara Especial de Presidentes que, em ação de
restituição de valores, negou provimento a agravo
interno.
Alega
que,
em
caso
semelhante,
esta
Presidência admitiu seu recurso especial. Acrescenta
que o reclamo preencheu os requisitos ensejadores de
admissão para remessa à Corte Superior. Sustenta,
ainda, que a taxa de despachante constitui serviço
específico de assessoria cartorária para facilitar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1058598-55.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
3
providências
burocráticas
que
ficam
a
cargo
do
comprador e que não se confunde com a taxa SATI.
Assinala, de resto, divergência com a tese repetitiva.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 8a Câmara de Direito
Privado assinalou a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “(...) Portanto, os valores
cobrados do apelante (referente as parcelas não
prescritas), atinente à prestação de serviço de
assessoria técnico-imobiliária ou atividade congênere
(no caso em tela, 'serviço de assessoria de registro
cartorária/ pref/cart'), supostamente prestado pela
intermediadora, são considerados abusivos, uma vez
que, consoante entendimento firmado na tese repetitiva
'constitui mera prestação de serviço inerente à
celebração do próprio contrato, inclusive no que tange
ao dever de informação, não constituindo um serviço
autônomo oferecido ao adquirente, como ocorre com a
corretagem', configurando, 'flagrante violação aos
deveres de correção lealdade e transparência, impostos
pela boa-fé objetiva, tendo em vista a cobrança, a
título de serviço de assessoria técnico-imobiliária
(SATI), pelo cumprimento de deveres inerente sao
próprio contrato celebrado'”. Confira-se a fls. 354.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1058598-55.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
4
Outrossim, a admissão de anterior recurso
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que envolveu reconhecimento da prescrição da pretensão
de restituição dos valores pagos a título de taxa
SATI, vide fls. 8/9.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO